Tribunal: TJMT
Processo: 0002678-69.2018.8.11.0100
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002678-69.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ISOLETE CORREA RODRIGUES - CPF: 883.900.041-00 (APELADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ODENIR MASSAROTO - CPF: 086.026.209-00 (APELANTE), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO ESCRITO - EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - CONTRAORDEM AO PAGAMENTO DO CHEQUE EMITIDO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

O portador do cheque (endossatário) possui legitimidade ativa para promover a
respectiva
cobrança
através de ação monitória
.

2.
A mera alegação de descumprimento contratual, sem a prova correspondente, não é suficiente para afastar a constituição do título executivo.

3.
Não tendo o embargante se desincumbido do ônus da prova
que
lhe atribu
i
o art. 373, II, do CPC, impõe-se a
manutenção da sentença de
improcedência dos embargos monitórios
, por conseguinte, a
constituição d
ébito em
título executivo
.

4. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ODENIR MASSAROTO
em face da sentença (Id. 240338747) proferida na
Ação Monitória
ajuizada por
ISOLETE CORREA RODRIGUES
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da ação monitória para:

a) Converter o mandado de pagamento em título executivo judicial, na forma do artigo 701, §2o do CPC, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do vencimento do contrato;

b) Condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 240339205) o recorrente alega, em preliminar, a ilegitimidade ativa da parte recorrida.

No mérito, aduz a necessidade de reforma da sentença argumentando que à época da cobrança
,
apenas estava exercendo seu direito objetivo constante em cláusulas contratuais, firmado por ambas as partes.

Assevera que em decorrência da
A
ção de
C
obrança
n. 910-55.2011.811.0100
versando
sobre
o veículo pactuado, na data do vencimento do cheque
dado em pagamento,
o objeto da avença não estava liquidado pela recorrida, o que justifica a sustação do pagamento, como forma da parte recorrida cumprir sua obrigação.

Menciona que o cheque pago
à
ordem
a
terceiros perde a força executiva, bem como que
é legítima
a sustação
do cheque
p
or descumprimento do contrato, sendo inexigível o pagamento, consequentemente, devendo ser extinta a ação monitória.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a plausibilidade da sustação do pagamento em decorrência do descumprimento contratual.

Contrarrazões apresentada
s
no Id. 240339209 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a

ilegitimidade ativa da recorrida por não estar elencada na cártula como endossatária ou endossante.

Não obstante,

evidencia
-se
que
o
cheque
relacionado

ao contrato
foi emitido pelo apelante/requerido
ODENIR
MASSAROTO

nominal

a

Edilso
Soares Lourenço & Cia Me,

mas
constando o carimbo acompanhado da assinatura do beneficiário no verso da cártula, o que caracteriza endosso
em branco
do cheque.

Assim sendo,
a requerente é
portador
a
do cheque (endossatária)
,
possu
indo
legitimidade ativa para promover a cobrança
/ação monitória
.

Portanto,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO -
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ISOLETE CORREA RODRIGUES
ajuizou
Ação Monitória
em face de
ODENIR MASSAROTO
,
objetivando receber o valor atualizado de R$
34.449,84 (trinta e quatro mil quatrocentos e

quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)
,
representado
pelo
descumprimento parcial do
Contrato Particular de Compra e Venda de Máquina Usada, celebrado entre as partes em 30/04/2013
, tendo como objeto
um
T
rator da marca Massey
Fergusson
, modelo
660, 4x4, ano 2005, diesel, n.
de

Série 9202660615
.

Sustentou que
o
requerido
deix
ou
de
quitar a terceira parcela (item c da
cláusula terceira
), conforme cópia do cheque não compensado pelo banco, pois devolvido pelo motivo 21 (
contraordem
do emitente ou do portador).

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios.

Após, sobreveio a sentença de procedência
da ação, rejeitando-se os embargos monitórios
, nos termos do relato.

Pois bem.

Depreende-se do
s autos
que
é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes fundada n
o Contrato Particular de Compra e Venda de Máquina Usada, celebrado entre as partes em 30/04/2013
, tendo com objeto um Trator da marca Massey
Fergusson
, modelo 660, 4x4, ano 2005, diesel, n. de Série 9202660615
, assim como o não pagamento da terceira parcela, item ‘c’ da cláusula terceira.

Como pagamento dessa parcela do contrato
,
foi ajustado o
C
heque n. 000049,
C/C
522422, Banco 237, emitido pelo
apelante
, no valor de R$ 16.000,00
(dezesseis mil reais), o qual foi apresentado na compensação bancária e devolvido pela alínea 21 – desacordo comercial.

Da análise do conjunto probatório, a sentença não merece reparos.

O apelante/embargante defende o não pagamento da parcela em razão do inadimplemento do contrato por parte da demandante, ante a existência de uma ação de cobrança versando sobre o veículo pactuado,
tendo agido
no exercício re
gular do seu direito contratual, estabelecido no parágrafo único da
c
láusula
t
erceira, vejamos:

E
m que pese
a
p
revisão contratual
de
desacordo comercial, caso a vendedora

não

cumprisse integralmente todas as cláusulas contratuais constante do
I
nstrume
nto
Particular
firmado
,

o argumento
de
que o
veículo
não esta
ria
quitado
quando o adquiriu
,
sendo
objeto de Execução de Título
Extrajudicial n.
0000910-55.2011.811.0100
, não imprime o alegado descumprimento contratual entre as partes.

Isso porque
,
na mencionada ação

objetiva-se o
recebimento
de valor remanescente
oriundo
de um contrato formalizado entre José Arildo Batistela e
a
apelada
que teve por objeto o mesmo veículo. No entanto, a
executada
/apelada
o
fereceu em garantia
n
aquele
juízo
um bem imóvel
, de modo que
o veículo em si não
é
objeto de
restituição, apreensão ou mesmo de rescisão contratual.

Ademais, no
presente
instrumento contratual firmado entre as partes
, consta no parágrafo segundo da cláusula primeira que todos o
s débitos ou ônus de qua
l
quer natureza existentes sobre o veículo
, anteriores
à
data de assinatura do contrato, seria de responsabilidade da vendedora.

Logo,
a sustação do cheque pelo embargante por desacordo comercial

foi ilegítima, sem
amparo contratual ou legal
,
porquanto
não comprovou qualquer embaraço
s
o
bre o veículo (
trator
)
,
tampouco de ter sido atingido por algum ônus
oriundo da outra ação judicial,
inclusive p
ermanece
ndo
na posse e uso do bem
.

A mera alegação de descumprimento contratual, sem a prova correspondente, não é suficiente para afastar a constituição do título executivo
, pois competia ao apelante/embargante o ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, II, do CPC
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUE PRESCRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - REQUISITOS DO ART. 700 PRESENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não tendo o embargante se desincumbido do ônus da prova que lhe é atribuído pelo art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a constituição do título executivo, uma vez presentes os requisitos do art. 700 do CP
C.” (TJMT – N.U 1006564-17.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. JUROS DE MORA. CONTAGEM A PARTIR DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO.
Não tendo o réu comprovado a ocorrência de fatos extintivos do direito do autor, inviável a reforma da sentença. A mera alegação de descumprimento contratual, sem a prova correspondente, não é suficiente para afastar a constituição do título executivo
. Nos termos do artigo 397, do Código Civil, o inadimplemento da obrigação constitui em mora o devedor. Assim, o termo inicial dos juros moratórios deve ser o momento do descumprimento da obrigação de restituição das cauções retidas. (TJ-DF 07055601420178070001 DF 0705560-14.2017.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 02/05/2018, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
10/05/2018).

Desse modo, descabido o argumento do apelante de ter agido no
exercício regular do seu direito, resta caracterizado o débito contratual e, portanto, a
constituição do título executivo
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024